Tribunal: TJBA
Processo: 8005419-82.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Classe: Apelação Criminal n.º 8005419-82.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma Vara / Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Apelante: ORLANDO DE SA NASCIMENTO Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Edna Sara Moraes Dias de Cerqueira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SOB O FUNDAMENTO DE FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). CRIME PERMANENTE. CONTEXTO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (199G DE MACONHA) E BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS, CORROBORADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ORLANDO DE SÁ NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA (ID 101525882), que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 573 (quinhentos e setenta e três) dias-multa. 2. A defesa de ORLANDO DE SÁ NASCIMENTO (ID 101525889), em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que o ingresso dos agentes no domicílio do recorrente configurou fishing expedition, com violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. II. Questão em discussão 3. As questões a serem dirimidas consistem em analisar: a) a legalidade da atuação policial e a validade das provas obtidas, afastando-se a tese de fishing expedition; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em detrimento dos pleitos absolutório e desclassificatório. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada. A diligência policial que culminou na apreensão da droga e da balança de precisão não decorreu de uma busca exploratória e aleatória, mas do estrito cumprimento de mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão (nº 8003401-88.2025.8.05.0191), expedidos em investigação de crime diverso (homicídio). A descoberta dos elementos relativos ao tráfico de drogas constituiu encontro fortuito de provas (serendipidade), cuja licitude é pacificamente reconhecida, uma vez que a diligência inicial era legítima e não houve desvio de finalidade. Ademais, o crime de tráfico na modalidade "ter em depósito" é de natureza permanente, configurando estado de flagrância que autoriza o ingresso domiciliar. 5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial definitivo que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida (199g de Cannabis sativa), pela apreensão de uma balança de precisão, e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório. 6. A tese de desclassificação para uso pessoal mostra-se inverossímil e dissociada do acervo probatório. A expressiva quantidade de droga, somada à apreensão de petrecho tipicamente utilizado para o fracionamento e a comercialização de entorpecentes (balança de precisão), são circunstâncias que, aliadas aos coesos depoimentos dos agentes públicos, evidenciam a destinação mercantil da substância, afastando a alegação de que se destinava exclusivamente ao consumo próprio. A condição de usuário, por si só, não exclui a traficância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A descoberta de provas de um crime (tráfico de drogas) durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido para investigar delito diverso (homicídio) configura encontro fortuito (serendipidade), não se tratando de fishing expedition, sendo lícitas as provas assim obtidas, mormente quando o crime descoberto é de natureza permanente. 2. Os depoimentos de agentes policiais, quando coesos, harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, como laudos periciais e a apreensão de quantidade expressiva de droga e de balança de precisão, constituem fundamento idôneo para a condenação. 3. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e de petrechos característicos da traficância, como a balança de precisão, aliada à prova testemunhal coesa, justifica a condenação pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, afastando-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da mesma Lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 845031 SP 2023/0281205-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - DJe 15/12/2023; STJ - AgRg no HC: 716902 SP 2022/0001609-8, T6- DJe 04/08/2022; STJ - AgRg no AgRg no HC: 727668 RS 2022/0063774-6, T5; DJe 22/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8005419-82.2025.8.05.0191, em que figura como Apelante ORLANDO DE SA NASCIMENTO, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em CONHECER do apelo e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator